Tribunal: TJDFT
Processo: 0702980-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. Direito civil. Cumprimento de sentença. Expedição de ofícios. Suspensão da CNH. Expedição de certidão de crédito. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da decisão que indeferiu os pedidos de expedição de ofícios, de suspensão da CNH, de expedição de certidão de crédito e de negativação dos devedores mediante SERASAJUD.
2. Em suas razões recursais (ID. 67144382), a parte agravante aponta a impossibilidade da parte credora em obter informações, em face das instituições somente atenderem à requisição judicial, em razão do sigilo das referidas informações. Expõe que já foi "reconhecido pelos Tribunais Superiores a possibilidade de relativização das regras de impenhorabilidade e harmonizar os princípios da efetividade da execução a fim de que o credor tenha o seu direito já reconhecido satisfeito sem que seja afetada a dignidade do devedor para que pague o que deve". Pede que seja determinado o envio de ofício ao INSS, para que a autarquia informe ao juízo se o executado possui vínculo trabalhista ou previdenciário ativo, com natureza salarial, para análise da possibilidade de penhora de rendimentos mensais do executado, bem como expedição de ofício endereçado à Caixa Econômica Federal, com a requisição de informações a respeito de eventual saldo de FGTS. Afirma que é imperiosa à expedição de ofício à SUSEP, PREVIC, CNSEG e PREVJUD, de todos os executados, para obter informações quanto a planos de previdência privada/títulos de capitalização em nome dos executados e o seu respectivo bloqueio/transferência para obtenção de informações sigilosas, no tocante aos planos de previdência, indicando os endereços para expedição de ofício em busca de ativos às instituições SUSEP, PREVIC, CNSEG, FENASEG e PREVJUD. Destaca que o Executado embora citado/intimado, não demonstrou interesse no adimplemento da dívida, ignorando totalmente o credor e a justiça. Narra que diversas tentativas de medidas expropriatórias foram adotadas pelo exequente, tais como penhora via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, no entanto, todas restaram infrutíferas, demonstrando que, de fato, é necessária uma medida excepcional, quando esgotados todos os meios executórios disponíveis. Diz que o legislador processual de 2015 dispensou cuidados especiais ao processo de execução, trazendo no bojo do artigo 139 mudança das mais sensíveis. Aduz que o STF julgou a ADI 5941 em 2023, determinando constitucionais quaisquer medidas que assegurem o cumprimento de ordem judicial, que podem ser a apreensão de CNH e passaporte, impedimento participação em licitações e concursos públicos, ao devedor que não paga sua dívida. Ao final, requer de imediato a concessão de efeito suspensivo, sendo, ao final, dado provimento ao recurso reformando a decisão de primeira instância para: expedição de ofício à SUSEP, PREVIC, CNSEG e PREVJUD abrangendo as suas respectivas Federações, FenSeg, FenadeCap, FenaPrevi e FenaSaúde, inclusive às seguradoras associadas e expedição de ofício ao INSS, ofício à CAIXA sobre FGTS e, principalmente a consulta pelo PREVJUD; a expedição de certidão para fins de protesto; o afastamento do sigilo bancário; seja aplicado o Sistema CCS; requisição do DECRED - Declaração de Operações com Cartão de Crédito; e suspensão e apreensão da CNH - Carteira Nacional de Habilitação do executado.
3. Decisão no ID 67192840 indeferindo o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
4. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que indeferiu os pedidos de expedição de ofícios, de suspensão da CNH e de expedição de certidão de crédito.
III. Razões de decidir
6. O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.
7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).
8. Na espécie, verifica-se que foram feitas várias tentativas de bloqueio judicial de valores, todas infrutíferas. Também não se localizou veículo de propriedade do devedor. De todo modo, a suspensão da CNH é medida excepcional que não guarda relação com a dívida, sendo, portanto, dissociada da finalidade do procedimento executivo, qual seja a satisfação do crédito exequendo. É de se dizer, o exequente não demonstrou a eficácia ou a proporcionalidade da medida, razão pela qual o pedido não merece provimento.
9. Nesse sentido: Acórdão 1297363, 0726995-42.2020.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2020.
10. De outro lado, revela-se incabível a expedição de ofício à SUSEP, pois se trata de entidade que “não se presta a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais” (Acórdão 1948657, 0729494-57.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024).
11. Não bastasse, as instituições alvo dos pedidos de expedição de ofício (SUSEP, PREVIC, CNSEG e PREVJUD) são participantes do regulamento SISBAJUD, assim como outras instituições que venham a ser abrangidas a partir da expansão do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), razão pela qual, caso já tenha sido realizada a consulta por meio do SISBAJUD, revela-se desnecessária a expedição de ofícios às referidas entidades.
12. Ainda, o deferimento de expedição de ofício ao INSS depende da apresentação de indícios mínimo ou informação acerca de existência de vínculo com a autarquia - empregatício ou benefício previdenciário – o que não se verifica no presente caso.
13. Nesse sentido: Acórdão 1925616, 0728654-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.
14. De todo modo, com relação à expedição de ofícios, verifica-se que o credor não especificou os motivos de seu requerimento, tendo solicitado a expedição de forma indiscriminada, o que demonstra que se trata de “medida inócua, além de gerar demandas excessivas às instituições financeiras e inviabilização da prestação jurisdicional”. (Acórdão 1863875, 0712557-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 26/05/2024).
15. Por fim, não se verifica óbice à expedição de certidão para protesto, nos termos do Art. 517: “A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523”.
16. Nesse sentido: Acórdão 1098604, 0702122-46.2018.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2018, publicado no DJe: 30/05/2018.
17. Ante o exposto, a decisão deve ser parcialmente reformada.
IV. Dispositivo e tese
18. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para seja expedida certidão de crédito para fins de protesto, nos termos do art. 517 do CPC. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Sem honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais).

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 139, IV e 517; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019; TJDFT: Acórdão 1297363, 0726995-42.2020.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2020; Acórdão 1948657, 0729494-57.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024; Acórdão 1925616, 0728654-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024; Acórdão 1863875, 0712557-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 26/05/2024; Acórdão 1098604, 0702122-46.2018.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2018, publicado no DJe: 30/05/2018.